Tribunal: TJDFT
Processo: 0736199-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. NÃO INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO IDENTIFICADA. COLEGAS DE RESIDÊNCIA. DESAVENÇA POR QUESTÕES DE ORDEM PRÁTICA. PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS PELO JUÍZO PLANTONISTA. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
2. Observado que as condutas perpetradas pelo suposto ofensor (colega de habitação, com quem a vítima apenas dividia moradia) não têm por motivação questões de gênero, tampouco são balizadas por traços que evidenciam subjugação feminina, bem como foram acentuadas por perturbações de ordem mental (transição medicamentosa que alterou o comportamento do acusado, segundo relato da própria ofendida), mantém-se a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência.
3. Não é vedado ao Juízo natural – competente para apurar e julgar os fatos acerca de violência doméstica – analisar, mesmo sem provocação, sobre a manutenção, alteração ou revogação das medidas de proteção à vítima deferidas pelo Juízo plantonista. Inteligência do art. 19 da Lei n.o 11.340/2006.
4. Reclamação admitida e julgada improcedente.